Tribunal: TJSP
Processo: 2245468-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Insurgência dos executados – Alegação de que os juros são consectários legais da obrigação principal sendo regulados pela lei vigente à época de sua incidência – Cabimento – "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC" –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Insurgência dos executados – Alegação de que os juros são consectários legais da obrigação principal sendo regulados pela lei vigente à época de sua incidência – Cabimento – "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC" – Tema 112 do STJ – "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada" – Tema 176 do STJ – Aplicação da taxa, contudo, que abarca, a um só tempo, a correção monetária e os juros de mora – Precedente desta Câmara – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.